Tribunal: TJSP
Processo: 2117039-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO (COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS PARA QUE REALIZEM A TROCA DA PISCINA E ACESSÓRIOS – Embora não tenha constado do dispositivo da sentença a obrigação de troca da piscina e acessórios, fato é que consta expressamente no julgado a necessidade de reposição das partes ao status

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO (COMPRA E INSTALAÇÃO DE PISCINA) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS PARA QUE REALIZEM A TROCA DA PISCINA E ACESSÓRIOS – Embora não tenha constado do dispositivo da sentença a obrigação de troca da piscina e acessórios, fato é que consta expressamente no julgado a necessidade de reposição das partes ao status quo ante, com determinação de troca dos mencionados produtos adquiridos e instalados – Sentença que, nos termos do § 3o do art. 489 do CPC/2015 deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.